Tribunal: TJDFT
Processo: 0737141-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE MONTANTE DEPOSITADO EM CONTA BANCÁRIA. VALORES ORIUNDOS DE MÚTUO BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO DE FINALIDADE DE USO PARA SUBSISTÊNCIA. AUSENTE. FRUSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. CABIMENTO.
1. O Código de Processo Civil, ao dispor sobre o objeto da penhora, não estabelece a impenhorabilidade de valores provenientes de mútuo bancário.
2. Julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte vêm se firmando no sentido de que é possível estender a proteção da impenhorabilidade a valores provenientes de mútuo, quando o executado comprovar que os recursos oriundos do empréstimo são necessários à sua subsistência e à da sua família.
3. No caso concreto, observado que os extratos bancários juntados pelo agravante não são capazes de comprovar qualquer operação relacionada à aquisição de passagens e medicamentos à sua filha, ou ao pagamento da consulta em clínica particular, incabível a extensão da impenhorabilidade descrito na norma processual vigente, por expressa decisão do legislador que, no exercício do poder constitucional de edificar normas, elegeu as hipóteses cabíveis.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.